Tribunal: TJES
Processo: 5024466-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024466-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: HASLER CONCEICAO AMORIM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE TELEFONIA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO/PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.231,36) E MORAIS (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5024466-29.2024.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido: HASLER CONCEICAO AMORIM

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o juízo sentenciante, restou comprovado o cancelamento do contrato referente a linha telefônica de nº (27) 99794-10552 em maio de 2023, bem como a cobrança indevida das faturas referentes aos meses de junho de 2023 e junho de 2024, concluindo pela procedência parcial dos pedidos autorais para: a) condenar a requerida/recorrente ao cancelamento das cobranças referentes à linha telefônica de no (27) 99794-10552; b) ao pagamento ao autor/recorrido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; c) ao pagamento o valor de R$ 1.231,36 (mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei no 14.905/2024.

Em razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de danos morais pela ausência de negativação ou qualquer constrangimento ao Autor, pugnando pela extirpação dos danos extrapatrimoniais e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. Requer ainda, a exclusão da multa aplicada na liminar e ratificada na sentença em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, em razão do cumprimento integral e, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado; pelo afastamento da condenação da repetição do indébito, pugnando que seja fixada na modalidade simples, sob o fundamento de engano justificável ou pelo reconhecimento de que as cobranças não excederam aos valores acordados entre as partes, não restando comprovado a má-fé do recorrente. Por fim, pugna pela reforma da sentença de primeira instância, julgando improcedentes os pedidos da Recorrida.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Conforme ficou bem pontuado na r. sentença, a relação firmada entre as partes é caracterizada como relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Posto isso, impera em favor do recorrido os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles.

Tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Explico.

No tocante à sustentação da existência de erro justificável e cobrança nos parâmetros da relação contratual firmada entre as partes, entendo que não merece acolhimento, já que, mesmo ciente do cancelamento a pedido do recorrido, optou por efetuar a cobrança das faturas geradas posteriormente.

Quanto ao afastamento da condenação do indébito, entendo que não merece reparo a sentença perseguida. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, nos prescreve que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que era ônus do recorrente, não demonstrado nos autos, deixando de comprovar a regularidade de sua conduta no atendimento da solicitação autoral de cancelamento do contrato.

Nesse diapasão, registro que o entendimento dominante é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Assim, resta superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39):

"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor."

Para além disso, foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o autor, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão administrativamente, porém, sem obter êxito, caracterizando a falha na prestação dos serviços.

Quanto à exclusão das
astreintes
fixadas em decisão liminar e ratificada na decisão vergastada, entendo que não merece prosperar a referida tese, uma vez que a recorrente somente cumpriu a decisão imposta após a prolação de mérito, sem apresentar justificativa válida para o descumprimento.

Sobre isso, é cediço que a sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo majoração ou redução da multa, conforme dispõe o artigo 536 do CPC, e o que se nota nos autos é que não caberia à ré deixar de cumprir a decisão liminar, não merecendo reparo a decisão perseguida.

Ademais, entendo que as
astreintes
foram arbitradas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, considerando o atendimento da decisão liminar por parte da recorrente, tal fixação não geraria qualquer custo à parte reclamante. O descumprimento consciente e voluntário da determinação judicial pelo recorrente conduz a fixação máxima da multa, cujo limite atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para garantir a efetividade da decisão judicial não acatada, motivo pelo qual se mantém a sentença impugnada.

Por fim, embora inexistente a negativação do consumidor, entendo que o caso
sub judice
se afasta do mero aborrecimento, em face das tentativas administrativas promovidas pelo recorrente em solucionar o impasse e a conduta de inércia adotada pela recorrente que perdurou mesmo com a determinação judicial proferida na decisão liminar, ensejando a manutenção indevida das cobranças do contrato objeto de pedido de cancelamento.

Registro, ainda, que a reclamante somente informou o cumprimento da suspensão mesmo ciente do pedido autoral administrativo e da decisão liminar imposta após a prolação da sentença, de modo que entendo como devida a condenação da empresa ao pagamento dos danos morais conforme fixados.

A respeito do tema, com o escopo de reforçar a conclusão deste relator, colaciono precedente da vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso do consumidor que busca a procedência da compensação moral. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Responsabilidade da empresa fornecedora diante da ausência de cumprimento da solicitação do consumidor pelo cancelamento do contrato de prestação de serviço, ensejando a manutenção indevida da cobrança. Verificação da configuração de dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR 3. Falha na prestação de serviço da empresa que não cancelou o contrato conforme solicitado pelo consumidor, o que ensejou a manutenção do envio de cobranças mensais ao consumidor. 4. Teoria do desvio produtivo diante da perda de tempo útil pelo consumidor. Ausência de solução administrativa da celeuma, sendo o contrato cancelado apenas após o deferimento da decisão liminar. 5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço. 6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Diante da ausência de cancelamento do contrato e manutenção das cobranças indevidas em favor do consumidor, que somente foram suspensas após o deferimento de decisão liminar, devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais. 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)